Tribunal: TJSP
Processo: 1029735-86.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Parcial procedência da ação para condenar as rés, solidariamente, a pagar ao autor as despesas de IPTU e despesas condominiais. APELO DAS RÉS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Preliminar suscitada que se

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL CUMULADA COM PERDAS E DANOS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Parcial procedência da ação para condenar as rés, solidariamente, a pagar ao autor as despesas de IPTU e despesas condominiais. APELO DAS RÉS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. Prejudicado. Não configuração dos requisitos. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Preliminar suscitada que se confunde com o mérito e com ele será analisado. PRESCRIÇÃO TRIENAL. Inocorrência. Reparação de danos por inadimplemento contratual. Prazo prescricional decenal. Aplicabilidade do artigo 205, do Código Civil. IPTU E DESPESAS CONDOMINIAIS. Autor que só responde pelo pagamento de tais despesas a partir da efetiva imissão na posse do imóvel. Precedente STJ (AgInt no REsp 1.697.414/SP). APELO DO AUTOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. Ausência de caso fortuito ou força maior. Entraves administrativos que configuram fortuito interno. Aplicabilidade da Súmula 161 TJSP. Multa contratual devida. Incidência da Cláusula 17. COMISSÃO DE CORRETAGEM. Intermediação imobiliária devidamente contratada pelo autor, com informação do preço total da aquisição do imóvel e valor da comissão de corretagem. Cláusula válida. Tese firmada em sede de recurso repetitivo no julgamento do REsp 1.599.511/SP. JUROS DE MORA. Incidência a contar da citação, posto se tratar de relação contratual. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. Pretensão requerida em contrarrazões. Afastamento. Não configuração. Requisitos ausentes. Sentença parcialmente reformada. Apelação do autor parcialmente provida e não provida o das rés.